Tribunal: STF
Processo: ARE 1349458
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Ação civil pública - Município de Taubaté - Vedação à participação, em seus procedimentos licitatórios, de licitantes sancionados por quaisquer órgãos da Administração Pública, e à celebração e/ou prorrogação de contratos no casos de imposição de tais sanções após a realização da licitação - Procedência do pedido - Pretensão de reforma - Impossibilidade - Controvérsia acerca dos limites das sanções de suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar, previstas no art. 87, III e IV, da Lei nº. 8.666/93 - Penalidades que se estendem a toda a Administração Pública e não apenas ao órgão ou ente federado que as aplicou - Precedentes do Col. STJ e desta Corte - Não provimento do recurso.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso II; 37, caput e inciso XXI, e 102, § 2° e 103-A, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina “pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário”.



    Decido.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para compelir o Município “a vedar a participação, em seus procedimentos licitatórios, de licitantes sancionados por quaisquer órgãos da Administração Pública, bem como deixar de com eles celebrar e/ou prorrogar contratos, nos casos em que referidas sanções forem impostas após a realização da licitação”, amparado nos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, a controvérsia versada nos autos diz respeito à extensão dos efeitos das penalidades previstas nos art. 87, III e IV, da Lei nº. 8.666/93, que assim dispõe: 



    “Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 



    (...) 



    III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 



    IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.” 



    O recorrente insiste na tese de que, segundo a dicção dos dispositivos supracitados, a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, ao se referir apenas à “Administração”, cujo significado é conceituado no art. 6º, XII, da Lei nº. 8.666/93, teria seus efeitos restritos ao órgão sancionador, e que a penalidade de declaração de inidoneidade de licitar ou contratar com a “Administração Pública”, abrangeria todos os órgãos da Administração, conforme a definição estabelecida no art. 6º, XI, da mesma Lei.



    (...)



    Desse modo, a despeito do anterior indeferimento da tutela de urgência, melhor analisando a questão, agora em sede de cognição exauriente, a meu ver, deve prevalecer o entendimento firmado pelo Col. STJ e que, aliás, tem sido adotado por esta Corte: 



    “LICITAÇÃO. Município de Sorocaba. Pregão. Ato coator que impediu o credenciamento da impetrante em razão de anterior imposição, pelo Município de São José dos Campos, da penalidade de impedimento de contratar. Art. 7º da Lei 10.520/02 e art. 87, III e IV, da Lei n. 8.666/1993. Efeitos das sanções que se estendem a toda a administração pública. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ilegalidade não configurada. Sentença que denegou a ordem. Recurso não provido.” 



    (TJSP; Apelação Cível 1036678-15.2015.8.26.0602; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2018; Data de Registro: 13/03/2018) 



    APELAÇÃO CIVEL - LICITAÇÃO - Serviço de plantio de mudas de árvores. Extinção unilateral do contrato por parte do Poder Público em virtude de má execução da obra. Aplicação, ainda, da penalidade prevista no artigo 87, III, da Lei 8.666/93 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos. Insurgência contra as penalidades e pedido de sua anulação Impossibilidade reprimendas bem aplicadas. Prova produzida nos autos demonstra claramente que a falha na prestação do serviço objeto da avença se deu exclusivamente por culpa da empresa autora, que não cumpriu com as obrigações que lhe foram claramente impostas pelo edital e contrato Penalidades aplicadas em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reprimenda do artigo 87, III, da Lei 8.666/93 que se dá em relação a todos os órgãos da administração pública direta e indireta, em todas as esferas da federação. Precedentes do C. STJ e desta C. Corte. Apelo da Municipalidade requerida somente acerca da aplicação de juros sobre honorários advocatícios em desfavor da requerente Aplicação do C. Civil Recurso provido. R. sentença de improcedência - mantida. VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 



    (TJSP; Apelação Cível 10007300-45.2014.8.26.0506; Relatora (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 14/02/2018)” 



    Nessa conformidade, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.666/93). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Procedimento licitatório. Participação. Violação dos princípios da legalidade e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.



    2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.



    3. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE nº 1.312.516/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/21).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XLVI; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.295.111/SP-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux – Presidente, DJe de 1º/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2017. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. IMPEDIMENTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE O MPT E A AGU. ALEGADO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. O Tribunal de origem apreciou a matéria referente à contratação de cooperativas de trabalho por licitação pública à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Leis 5.764/71 e 7.437/85, CLT e CPC), o que impede o trânsito do recurso extraordinário, por ser oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 3. Além disso, a discussão da parte Recorrente relativa ao suposto tratamento não isonômico em relação às sociedades empresariais, depende do reexame dos fatos e provas da causa e das cláusulas do acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia-Geral da República. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC por se tratar de recurso interposto nos autos de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE nº 1.051.861/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/10/2019).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Licitação. Edital. Regra para habilitação de candidatos. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido” (AI nº 676.855/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 09/08/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDES LICITATÓRIAS. 1. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 722.673/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/8/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO PACTO FIRMADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. II - O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional que rege a matéria (Lei 8.666/1993). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido” (ARE nº 713.314/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/3/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente